Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002290-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), MARCELIO RODRIGUES BEZERRA - CPF: 694.105.001-25 (AGRAVANTE), GOYAS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 20.468.747/0001-86 (AGRAVADO), GPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.792.424/0001-48 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), MICHELLE CRISTIANE KUNAN - CPF: 045.721.769-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Estéticos, pela qual o juízo de origem indeferiu pedido de aditamento da petição inicial destinado à inclusão de pretensão de pensão mensal vitalícia, fundada no art. 950 do CC, sob alegação de incapacidade laboral parcial e permanente constatada em laudo pericial médico.

O autor sustentou que a perícia judicial teria confirmado redução de sua capacidade laborativa em 20%, circunstância que justificaria a ampliação do pedido inicial para contemplar indenização sob a forma de pensão mensal proporcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o aditamento da petição inicial para inclusão de pedido de pensão mensal vitalícia após a prolação da decisão saneadora do processo, sob o fundamento de que a perícia médica teria confirmado redução da capacidade laboral da parte autora.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 329 do CPC, a alteração ou o aditamento do pedido somente é admitido livremente até a citação do réu e, posteriormente, depende do consentimento da parte contrária, devendo ocorrer, em qualquer hipótese, antes do saneamento do processo, momento processual em que se consolidam os limites objetivos da lide.

A decisão de saneamento desempenha função estruturante no procedimento comum, pois delimita o objeto litigioso e organiza a atividade probatória, estabelecendo os contornos da controvérsia que será submetida ao julgamento, de modo que, a partir desse marco processual, impõe-se a preservação da estabilidade da demanda.

No caso concreto, o pedido de inclusão de pensão mensal vitalícia foi formulado após a decisão saneadora e já no curso da instrução probatória, quando inclusive havia sido realizada a prova pericial médica, circunstância que evidencia alteração do objeto litigioso em momento processual inadequado.

A constatação pericial da redução da capacidade laboral não configura fato superveniente apto a justificar a modificação da demanda, uma vez que a alegação de incapacidade já integrava a narrativa fática desde o ajuizamento da ação, cabendo à perícia apenas a aferição técnica da extensão da limitação funcional alegada.

Admitir a ampliação do pedido nessa fase processual implicaria violação aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O aditamento da petição inicial para inclusão de novo pedido não é admissível após a prolação da decisão de saneamento do processo, em razão da estabilização objetiva da demanda prevista no art. 329 do CPC.

2. A constatação pericial da extensão do dano alegado não configura fato superveniente apto a justificar a alteração tardia do objeto da demanda.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELIO RODRIGUES BEZERRA
(Id-342167855) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-342167860, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS
no. 1006001-57.2021.8.11.0004,
proposta
em desfavor de
GPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
,
GOYAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
e, na lide secundária,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
com o objetivo de

reformar a decisão interlocutória que indeferiu o aditamento à petição inicial para inclusão do pedido de pensão mensal vitalícia, proporcional à redução da capacidade laboral, decorrente de acidente de trânsito
.

Alega a parte autora que:

·

Foi vítima de acidente de trânsito em 25/03/2021, envolvendo sua motocicleta Honda Biz 125 e um veículo Fiat Strada Adventure da empresa GPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, no cruzamento da Rua Santo Antônio;

·

Ajuizou ação indenizatória (processo de origem no 1006001-57.2021.8.11.0004) pleiteando:

o

Danos materiais no valor de R$ 18.042,83;

o

Danos morais no valor de R$ 25.000,00;

o

Danos estéticos no valor de R$ 5.000,00;

o

Lucros cessantes/pensão temporária por 12 meses no valor de R$ 1.100,00 mensais;

·

Foi realizada perícia médica judicial, a qual concluiu:

o

Incapacidade parcial e permanente, com redução estimada de 20% da capacidade laborativa;

o

Dano estético leve e definitivo;

o

Incapacidade total para o trabalho durante 12 meses;

o

Presença de dor crônica e limitações funcionais importantes.

Em suas palavras:

“O Agravante peticionou requerendo o aditamento à inicial para incluir pedido de pensão mensal vitalícia proporcional à redução (20%), com fundamento no art. 950 do CC, sustentando tratar-se de desdobramento lógico do pedido indenizatório, baseado em elemento técnico fixado judicialmente”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O pedido de aditamento encontra respaldo no art. 493 do CPC, que autoriza o reconhecimento de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação;

·

A pretensão de pensionamento vitalício decorre diretamente da prova pericial produzida no curso do processo, que confirmou a redução permanente da capacidade laboral;

·

O indeferimento do pedido impede a apreciação de um capítulo indenizatório relevante, contrariando o princípio da reparação integral e os fundamentos do art. 950 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

·

O aditamento não modifica a causa de pedir, apenas atualiza o pedido à luz de elementos técnicos objetivos (laudo pericial);

·

A jurisprudência admite o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, conforme a tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988);

·

A decisão agravada incorreu em rigidez incompatível com a efetividade do processo e ignorou que a conclusão da perícia representa fato novo relevante, essencial à análise do mérito.

Por fim, requer que:

·

O agravo seja recebido com concessão de tutela recursal (efeito ativo), para determinar ao juízo de origem que aceite o aditamento da petição inicial;

·

Seja reformada a decisão agravada, com o regular prosseguimento do feito e a apreciação do pedido de pensão mensal vitalícia proporcional à redução da capacidade laboral;

·

Sejam os agravados intimados para apresentação de contrarrazões, conforme o art. 1.019, II, do CPC.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-348150357.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS
,
com o objetivo de

reformar a decisão interlocutória que indeferiu o aditamento à petição inicial para inclusão do pedido de pensão mensal vitalícia, proporcional à redução da capacidade laboral, decorrente de acidente de trânsito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão interlocutória que
indeferiu o aditamento da petição inicial
, por meio do qual o autor pretendeu incluir
pedido de pensão mensal vitalícia
, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos teria constatado incapacidade laboral parcial e permanente.

A irresignação, todavia, não merece prospera.

Consoante se extrai dos autos, o processo tramitou regularmente, tendo sido proferida
decisão saneadora
, na qual o juízo de origem declarou o feito saneado e delimitou os pontos controvertidos da demanda, estabelecendo, ainda, a fase de especificação de provas pelas partes.

Posteriormente, após a realização da prova pericial médica e a juntada do respectivo laudo, o autor apresentou manifestação nos autos
aditando a petição inicial para incluir pedido de pensão mensal vitalícia
, com fundamento no art. 950 do Código Civil, sustentando que a perícia teria confirmado a redução de sua capacidade laboral em 20%.

O magistrado singular, contudo,
indeferiu o referido aditamento
, assentando que a alteração do pedido ocorreu
após o saneamento do processo
, momento a partir do qual se opera a estabilização objetiva da demanda.

A decisão revela-se juridicamente adequada.

Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, a alteração ou o aditamento do pedido ou da causa de pedir somente é admitida livremente
até a citação do réu
e, após esse momento processual,
depende do consentimento da parte contrária
, devendo ocorrer, em qualquer hipótese,
antes do saneamento do processo
, fase em que se estabilizam os limites objetivos da lide.

Com efeito, a decisão de saneamento cumpre função estruturante no procedimento comum, pois delimita o objeto litigioso e organiza a atividade probatória, fixando os contornos da controvérsia que será submetida ao julgamento. A partir desse marco processual, impõe-se a preservação da estabilidade da demanda, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a própria racionalidade procedimental.

No caso concreto, verifica-se que o pedido de inclusão de
pensão mensal vitalícia
foi formulado
após a prolação da decisão saneadora e já no curso da instrução probatória
, quando inclusive já havia sido realizada a prova pericial médica. Tal circunstância evidencia que a modificação pretendida incidiria diretamente sobre o objeto da demanda já estabilizado, ampliando o âmbito da pretensão deduzida em juízo.

Cumpre ressaltar, ademais, que o fundamento invocado pelo agravante — consistente na constatação da incapacidade laboral parcial pelo laudo pericial —
não configura fato superveniente apto a justificar a alteração tardia da demanda
. Conforme corretamente destacado pelo juízo de origem, a alegação de redução da capacidade laboral já integrava a narrativa fática desde o ajuizamento da ação, sendo a perícia destinada apenas a aferir tecnicamente a extensão da alegada limitação funcional.

Nessa perspectiva, admitir o aditamento pretendido implicaria verdadeira
alteração do objeto litigioso em momento processual inadequado
, em afronta aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da segurança jurídica.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir o aditamento formulado após o saneamento do feito,
observou corretamente a disciplina processual aplicável
, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Desse modo, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o aditamento da petição inicial, por ter sido formulado após o saneamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026